Tribunal: TJBA
Processo: 8072124-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DECLARATÓRIOS n. 8072124-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível RECORRENTES: JURANDIR JOSE CERQUEIRA DANTAS JUNIOR e outros Advogado(s): DIEGO CORREA RODRIGUES, CLAUDIO FERREIRA DE MELO registrado(a) civilmente como CLAUDIO FERREIRA DE MELO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DIREITO CIVIL. “AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DE BEM IMÓVEL – NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO LEILÃO.” TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA E PARA CONHECIMENTO DA REALIZAÇÃO DE LEILÃO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS PREJUDICADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória de execução extrajudicial, na qual os autores alegaram ausência de notificação acerca dos leilões de seu imóvel e vícios no procedimento de consolidação da propriedade. Os embargos de declaração opostos foram julgados prejudicados por visarem à rediscussão da matéria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de elementos que justifiquem a concessão da tutela de urgência para suspensão dos atos expropriatórios. III. Razões de decidir 3. Para concessão de tutela de urgência, exige-se a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. Consta nos autos que os agravantes foram notificados nos endereços constantes do contrato e tiveram ciência inequívoca dos leilões antes de sua realização, conforme documentação juntada. 5. A consolidação da propriedade ocorreu após regular intimação para purgação da mora, conforme certidão de matrícula. 6. A jurisprudência do STJ afasta a nulidade de leilão extrajudicial quando demonstrada a ciência inequívoca do devedor sobre sua realização. 7. Inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito, revela-se acertada a decisão que indeferiu a tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos declaratórios prejudicados. Tese de julgamento: “1. A intimação para leilão extrajudicial, enviada ao endereço constante do contrato, presume-se válida, sendo afastada a alegação de nulidade se demonstrada a ciência inequívoca do devedor; 2. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, 1.019 e 1026, §2º; Lei nº 9.514/1997, art. 27, § 2º-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1699793/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento e embargos declaratórios nº 8072124-87.2024.8.05.0000, sendo recorrentes Jurandir Jose Cerqueira Dantas Junior e outra e, recorrido, Banco Bradesco S/A, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator